Tribunal: TJDFT
Processo: 0722881-81.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722881-81.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. APELADO: MANUEL GOMEZ MARTINEZ REPRESENTANTE LEGAL: LETICIA PASTOR GOMEZ MARTINEZ D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por REDE D'OR SAO LUIZ S.A. (ID 75308890) em face de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília/DF (ID 75308886) que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito movida por MANUEL GOMEZ MARTINEZ em face da ora Apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos. Na origem, a Autora buscou a declaração de inexigibilidade da cobrança hospitalar de R$ 193.147,70, referente à internação de urgência por AVC não coberta pelo plano de saúde, impedir a negativação de seu nome e obter indenização por danos morais. O Juízo de origem, ao julgar procedente o pedido, entendeu que: 1. Não foi comprovada comunicação, durante a internação ou logo após a alta, de negativa formal de cobertura do plano, criando-se legítima expectativa de custeio pelo convênio; 2. Em casos de urgência e emergência, procedimentos como trombólise endovenosa e angioplastia possuem cobertura obrigatória, sendo vedado o repasse ao consumidor; 3. Eventual controvérsia entre o Hospital e a Operadora não pode ser transferida ao consumidor, que cumpriu suas obrigações junto ao plano. Em suas razões recursais, a Apelante alega que: 1. Os serviços foram efetivamente prestados, e o hospital não autoriza nem cancela procedimentos; 2. Houve ciência inequívoca do paciente de que, havendo recusa do plano, a internação seria particular, formando relação contratual direta entre o Paciente e o Hospital; 3. Trata-se de matéria res inter alios acta, pois a discussão sobre cobertura do plano não vincula o hospital; 4. A cobrança configurou exercício regular de direito, havendo condições assumidas pelo Paciente; 5. Se havia obrigação da operadora, caberia ressarcimento entre Hospital e plano, o que não afasta a responsabilidade primária do paciente perante o hospital. Ao final, pede o provimento do recurso para, reformando a sentença recorrida, julgar improcedentes os pedidos. Preparo recolhido (ID 75308889). Contrarrazões no ID 75308892. Parecer da 2a Procuradoria de Justiça Cível no ID 77210619, oficiando pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Ao relator incumbe, em sede de juízo de admissibilidade, não conhecer de recurso, “inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. III, do Regimento Interno deste Tribunal. De acordo com o disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, a apelação deverá conter a exposição do fato e do direito, além das razões do pedido de reforma da decisão, as quais devem “dialogar” com os fundamentos da sentença. Trata-se de pressuposto de regularidade formal do recurso, sem os quais o apelo não pode ser conhecido. Nesse sentido, tem decidido este Tribunal: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO. COAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VONTADE. NÃO VERIFICADO. BOA-FÉ. PRESUNÇÃO. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPROCEDÊNCIA. VALOR DA CAUSA. 1. Não se conhece da apelação cujas razões de inconformismo são dissociadas do teor da sentença combatida, por falta de atendimento do requisito de exposição dos fundamentos do pedido de nova decisão (art. 1.010, II e III, c/c art. 932, III, ambos do CPC/15). 2. O princípio da dialeticidade informa que a parte deverá apresentar em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles. 3. Para decretação de nulidade de um negócio jurídico é necessária a comprovação dos defeitos no ato jurídico, como o erro, dolo, coação, simulação ou fraude ou a presença de quaisquer das hipóteses de nulidades previstas no art. 166 do Código Civil. 4. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito. 5. Inexistindo os vícios de consentimento ou vontade no ato jurídico, indicado pela parte requerente, o contratado formalizado entre as partes deve ser mantido, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva que o rege. 6. Nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 7. Recurso do réu/reconvinte não conhecido. 8. Recurso do autor/reconvindo conhecido e desprovido. (Acórdão 1249522, 07028484220178070004, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 27/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida figura como uma das hipóteses de regularidade formal do recurso. Assim, incumbe ao recorrente não somente expor as razões de seu inconformismo, como também atacar, precisamente, os fundamentos de fato e de direito da decisão judicial impugnada, como pressuposto de admissibilidade do seu recurso, consoante preceituado no art. 1.010, inc. II e III, do CPC. Diante disso, ante a comparação entre os fundamentos da sentença e as razões recursais, no que se refere à impugnação ao mérito, não vislumbro, nos argumentos do Apelante, o enfrentamento daqueles fundamentos. Isso porque o Apelante insiste nas mesmas alegações de sua contestação (ID 75308867), já refutadas pela sentença recorrida. No entanto, ao repetir os argumentos já analisados, o Apelante ignorou outros fundamentos da sentença. Nesse contexto, o Juízo de origem sustentou a ausência de prova de comunicação do Hospital ao Autor sobre a necessidade de pagamento posterior ou negativa pelo plano de saúde. Além disso, destacou a improbabilidade da não verificação prévia, pelo Hospital, da anuência da operadora do plano de saúde. Ainda que se reconheça que a repetição dos argumentos da não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, o recurso interposto se dissociou dos fundamentos da sentença, uma vez que não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da sentença. Além disso, os demais fundamentos da sentença não impugnados pelo Apelante são suficientes para manter a decisão recorrida, o que torna inviável o conhecimento do recurso (AgInt no AREsp 489.063/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017). Conclui-se, assim, que o recurso é formalmente irregular, o que enseja o seu não conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Por conseguinte, nego seguimento à apelação, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT. Diante da sucumbência recursal, majoro os honorários fixados na sentença em 10% para o percentual de 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC e no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de novembro de 2025 12:28:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador